Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALINENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETO N.o 911/69. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DISPENSÁVEL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DAS PARTES. TEMA REPETITIVO N.o 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. CIDADE E ESTADO DISTINTO. MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária.
2. Conforme a tese firmada pelo c. STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se demonstre que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que a mora estará constituída mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
3. In casu, o autor da demanda enviou a notificação por meio de carta com aviso de recebimento a endereço diverso do constante do contrato (Estado e cidade distintos), retornando com a informação “mudou-se”. Não há que se falar em demonstração da constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial não foi encaminhada para o endereço constante no contrato, em atenção ao Tema n.o 1.132/STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.